Tribunal: TJES
Processo: 5008837-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008837-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008837-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA POR TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXCLUSIVIDADE DO EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO COMO VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cristiano Silva Fernandes contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2020 a 2022, no valor de R$ 24.335,62, em face da Associação de Pais de Crianças Surdas e do espólio de Ruth Gallerani. O agravante sustenta ilegitimidade dos executados e impossibilidade de sua inclusão no polo passivo, pugnando por sua exclusão e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se terceiro interessado, não indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa, possui legitimidade para manejar exceção de pré-executividade em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de defesa exclusivo do executado, admitido para arguição de matérias de ordem pública e vícios evidentes do título executivo, desde que não demandem dilação probatória, conforme REsp 1.110.925/SP (repetitivo) e Súmula 393 do STJ.

4. O terceiro interessado não integra o polo passivo da execução fiscal, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

5. O instrumento processual adequado para resguardar direitos de terceiros diante de atos constritivos em execução é o previsto no art. 674 do CPC, ou seja, os embargos de terceiro.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ilegitimidade de terceiro para opor exceção de pré-executividade, como se verifica em julgados do TJSP, TJPR, TJRS e STJ.

7. A inclusão do agravante no polo passivo teve como finalidade apenas vinculá-lo ao incidente por ele instaurado, para fins de despesas processuais, não configurando modificação do sujeito passivo tributário nem violação à Súmula 392 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa exclusivo do executado em execução fiscal.

2. O terceiro interessado não possui legitimidade para manejá-la, devendo utilizar os embargos de terceiro para resguardar seus interesses.

3. A inclusão do terceiro apenas para fins de despesas processuais não implica alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18 e 674; CC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, repetitivo, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, Súmula 393; TJSP, AI 2255289-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 01.04.2025; TJSP, AI 2362457-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 26.02.2025; TJPR, AI 0074196-80.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. José Orlando Cerqueira Bremer, j. 24.02.2025; TJRS, AI 5085478-41.2024.8.21.7000, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO SILVA FERNANDES
(ID 14072457), irresignado com a r. decisão (ID 52052466), integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 66345899), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5019895-82.2023.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS e do ESPÓLIO DE RUTH GALLERANI, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade jurídica de sua inclusão no polo passivo, por não ser contribuinte nem responsável tributário, e por não ter havido prévio lançamento fiscal em seu nome, o que violaria a Súmula 392 do STJ; (ii) a manifesta ilegitimidade passiva dos executados originários, uma vez que a Sra. Ruth Gallerani faleceu em 2005, sem deixar herdeiros, e a Associação de Pais de Crianças Surdas teve sua inscrição no CNPJ baixada em 2008, ambos eventos ocorridos muito antes dos fatos geradores dos tributos (2020 a 2022); (iii) o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir matéria de ordem pública, comprovada de plano por prova documental.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para excluir seu nome do polo passivo e extinguir a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15368366).

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS e do ESPÓLIO DE RUTH GALLERANI
, visando à cobrança de créditos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2020 a 2022, totalizando R$ 24.335,62, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 6071/2022.

No curso da demanda,
CRISTIANO SILVA FERNANDES
, ora Agravante, apresentou-se nos autos como
terceiro interessado
e opôs Exceção de Pré-Executividade. Na peça, alegou, em síntese, a ilegitimidade passiva dos executados, argumentando que: i) a Sra. Ruth Gallerani faleceu em 2005, antes dos fatos geradores, e sem deixar filhos ou herdeiros conhecidos; ii) a Associação de Pais de Crianças Surdas teve seu CNPJ baixado por inaptidão em 2008, também antes dos fatos geradores, e jamais exerceu a posse de fato sobre o imóvel; e iii) sustentou que as alegações eram comprovadas de plano por meio de documentos públicos (certidão de óbito e de baixa de CNPJ), dispensando dilação probatória.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão interlocutória de ID 52052466, rejeitou a exceção de pré-executividade. Fundamentou que a verificação de eventual mudança de titularidade do imóvel exigiria dilação probatória, o que seria incabível na via eleita. Na mesma decisão, determinou a inclusão do excipiente, Cristiano Silva Fernandes, no polo passivo “tendo em vista a necessidade de se formalizar em face dele os expedientes de cobrança das despesas processuais”.

Inconformado, o excipiente opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na análise dos documentos públicos que, segundo ele, comprovariam de forma inequívoca a ilegitimidade dos executados.

Ao julgar os aclaratórios (decisão de ID 66345899), o magistrado acolheu-os parcialmente, sem efeitos infringentes. Sanou a omissão para analisar expressamente a legitimidade dos executados, mas a manteve, sob os seguintes fundamentos: i) o espólio continua a existir até a partilha e a destinação dos bens, não sendo o falecimento, por si só, óbice ao ajuizamento da ação; e ii) a baixa do CNPJ da associação por “inaptidão” indica dissolução irregular, e a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação, conforme o art. 51 do Código Civil.

É contra este conjunto de decisões que se volta o presente Agravo de Instrumento.

Segundo se depreende, o recurso volta-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por terceiro que, embora se apresente como possuidor do imóvel objeto da tributação, não integra o polo passivo da execução fiscal originária.

O pronunciamento hostilizado rejeitou a pretensão defensiva, em um primeiro momento, sob o fundamento de que a análise da ilegitimidade dos executados originais demandaria dilação probatória, o que é incabível na via eleita. Em sede de embargos de declaração, embora sanando a omissão para analisar os documentos, manteve a rejeição, por entender que o falecimento e a baixa da pessoa jurídica não seriam, por si sós, suficientes para afastar a legitimidade passiva.

Cinge-se a controvérsia, no entanto,
a uma questão processual precedente e prejudicial a todas as demais: a legitimidade de terceiro, estranho à relação jurídico-tributária formalizada na Certidão de Dívida Ativa, para manejar exceção de pré-executividade
.

Como se sabe, “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009). Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
” (AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

A finalidade do instituto é permitir ao
executado
uma defesa célere contra vícios flagrantes que infirmem o título executivo.

No caso, observa-se que o Agravante,
CRISTIANO SILVA FERNANDES
, não figura como devedor na Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução. Apresentou-se nos autos espontaneamente como terceiro interessado e, por meio da exceção, buscou defender direito alheio — a suposta ilegitimidade dos executados originais —, o que encontra óbice no art. 18,
caput
, do Código de Processo Civil, que veda, como regra, pleitear em nome próprio direito de outrem.

A defesa do interesse de terceiro eventualmente prejudicado por ato de constrição judicial é tutelada, na sistemática processual, pela via dos embargos de terceiro, conforme expressa previsão do art. 674 do CPC, e não pela exceção de pré-executividade. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a ilegitimidade de terceiro para o manejo da referida objeção processual.

A esse respeito, sublinhe-se que a via da exceção de pré-executividade é um meio de defesa exclusivo do executado. O terceiro que se sentir ameaçado em sua posse ou propriedade por ato judicial em processo do qual não é parte dispõe do instrumento processual adequado, que são os embargos de terceiro. Admitir o manejo da exceção por quem não figura no título executivo seria subverter a lógica processual e criar uma hipótese de intervenção de terceiros não prevista em lei para esta finalidade.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade não conhecida. Oposição do incidente por terceiro interessado que não figura como parte no processo. Descabimento. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência do art. 18, caput, do CPC. Precedentes desta Corte. Sentença reformada para determinar prosseguimento da execução.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2255289-60.2024.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta por terceiro que não figura como parte no processo. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Descabimento. Embora o terceiro interessado tenha interesse no deslinde da causa, não consta como executada na CDA. Ilegitimidade de parte constatada. Agravante que não pode pleitear, em nome próprio, eventual direito de outrem. Inteligência do art. 18 do CPC/15. Ausência de interesse processual.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2362457-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU e taxas, sob a alegação de ilegitimidade do agravante, que se apresenta como terceiro interessado e proprietário de parte do imóvel objeto da cobrança, requerendo a declaração de prescrição intercorrente e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Curitiba. III. Razões de decidir3.
A exceção de pré-executividade é um meio de defesa exclusivo do executado, não podendo ser apresentada por terceiro interessado. 4. O agravante não possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade, devendo utilizar embargos de terceiro para defender seus interesses. 5. A decisão recorrida foi mantida por reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, tornando prejudicada a análise dos pedidos recursais.
lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
É inviável a apresentação de exceção de pré-executividade por terceiro interessado em execução fiscal, sendo esta medida exclusiva do executado, devendo o terceiro utilizar embargos de terceiro para defender seus interesses.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 674; CPC/2015, art. 1019, I. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no AREsp 923.859/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.10.2016; TJPR, 0052557-40.2023.8.16.0000, Rel. Substituto Carlos Mauricio Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJPR, 0054254-04.2020.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Everton Luiz Penter Correa, 1ª C. Cível, j. 07.12.2020; TJPR, 0051545-93.2020.8.16.0000, Rel. Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª C. Cível, j. 05.03.2021. (TJPR; Rec 0074196-80.2024.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.José Orlando Cerqueira Bremer; Julg. 24/02/2025; DJPR 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. Legitimidade exclusiva do executado-devedor. Terceiro interessado que deve se utilizar de embargos de terceiro, instrumento processual adequado, consoante art. 674 do CPC.
Recurso não provido. (TJPR; Ag Instr 0027304-16.2024.8.16.0000; Sarandi; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Everton Luiz Penter Correa; Julg. 19/08/2024; DJPR 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR TERCEIRO INTERESSADO. Inviabilidade. Legitimidade exclusiva do executado. Agravante que possui meio próprio para defesa de seus interesses, conforme art. 674 do CPC. Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício. Recurso prejudicado.
(TJPR; AgInstr 0052557-40.2023.8.16.0000; Londrina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 29/07/2024; DJPR 30/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
Independentemente da análise da prescrição intercorrente, o que sequer encontraria guarida nos atos processuais realizados no feito, ausente pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o atual proprietário,
o excipiente, terceiro interessado, não tem legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade, porquanto não compõe o polo passivo da demanda. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5085478-41.2024.8.21.7000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski; Julg. 14/08/2024; DJERS 21/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado não integrante da lide executiva, que não consta na CDA. Ilegitimidade passiva.
Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; EDcl 2255288-75.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 17/10/2024)

Ademais, no que tange à inclusão do Agravante no polo passivo, um exame atento da decisão revela que
tal medida teve o escopo de vinculá-lo ao incidente processual por ele instaurado, para fins de eventual responsabilização pelas despesas processuais
, e não para torná-lo responsável pelo débito tributário principal. A própria decisão agravada é clara ao determinar a inclusão “tendo em vista a necessidade de se formalizar em face dele os expedientes de cobrança das despesas processuais”. Inexiste, portanto, a alegada violação à Súmula 392 do STJ, pois não houve modificação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, mas tão somente a vinculação do terceiro ao incidente que ele próprio provocou.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso — a manifesta ilegitimidade do Agravante para opor a exceção de pré-executividade —, sendo este o óbice que, por si só, impede o conhecimento de sua insurgência quanto ao mérito da ilegitimidade dos devedores originais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CRISTIANO SILVA FERNANDES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 30/09/2025 às 18:38:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59479030092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.